Tribunal: TJBA
Processo: 8117315-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117315-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EXIDIO CERQUEIRA CORREIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA NUNES AMARAL ANDRADE, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, LUCIMARA DA SILVA POLVORA, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO

APELADO: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, LUCIMARA DA SILVA POLVORA, LARISSA NUNES AMARAL ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RESTITUIÇÃO PELO VALOR DA TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DA PARALISAÇÃO DO BEM. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DAS RÉS.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Yellow Mountain Distribuidora de Veículos Ltda. (concessionária), Chery Brasil Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda. (fabricante) e Exidio Cerqueira Correia (consumidor) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O caso versa sobre a aquisição de veículo zero quilômetro (Caoa Chery Tiggo 2) que apresentou vícios de pintura e carroceria de origem fabril não sanados no prazo legal. A sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento do valor do veículo pela tabela FIPE atual e indenização por danos morais de R$ 10.000,00, determinando a devolução do bem após o pagamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: a) verificar a legitimidade passiva da concessionária; b) aferir a existência de responsabilidade civil e o dever de indenizar por danos morais; c) definir o critério adequado para a restituição dos valores, considerando que o veículo foi utilizado pelo consumidor por longo período (mais de 93.000 km rodados) até parar de funcionar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade entre fabricante e concessionária por vício do produto é solidária, nos termos do art. 18 do CDC, pois ambas integram a cadeia de fornecimento e auferem lucro com a comercialização.

4. O dano moral está configurado ante a frustração da legítima expectativa na compra de um bem de alto valor e pelo desrespeito à dignidade do consumidor, aplicando-se a Teoria do Desvio Produtivo diante do tempo vital desperdiçado na tentativa de solução do vício. O valor de R$ 10.000,00 revela-se proporcional.

5. Quanto ao dano material, a restituição integral do valor pago originalmente (
status quo ante
) geraria enriquecimento sem causa, dado o uso prolongado do bem. Assim, a base de cálculo da restituição deve ser o valor de mercado (Tabela FIPE) apurado na data em que o veículo tornou-se inutilizável (09/01/2024).

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos das rés desprovidos. Recurso do autor provido em parte.

Tese de julgamento: "1. Fabricante e concessionária respondem solidariamente por vícios de qualidade em veículo zero quilômetro. 2. A falha na solução de vícios de fabricação em veículo novo enseja dano moral, inclusive pela perda do tempo útil do consumidor. 3. Ocorrendo o uso prolongado do bem com vício que não impede o funcionamento imediato, a restituição deve basear-se no valor da Tabela FIPE vigente na data da paralisação definitiva do veículo."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, art. 18; CC, arts. 389, 406 e 927; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.830.828/GO; Súmula nº 362/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8117315-60.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes recorrentes
YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA e EXIDIO CERQUEIRA CORREIA
, e como partes recorridas as mesmas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelas rés YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo autor EXIDIO CERQUEIRA CORREIA, para reformar em parte a sentença vergastada para determinar que a restituição decorrente do reconhecimento da responsabilidade das fornecedoras pelo vício do produto deve ter como base o valor do bem no dia 09/0
1/2024, conforme a Tabela FIPE.

Por fim, em obediência à superveniência da Lei n.º 14.905/2024, determino, de ofício, a adequação dos consectários legais da condenação para que, no período de mora até 29/08/2024, incidam correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês e, a partir de 30/08/2024, aplique-se o IPCA para a correção monetária e a taxa SELIC para os juros moratórios (deduzida a atualização), nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Em virtude da reforma da sentença voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 12% sobre o valor da condenação, em desfavor das apelantes YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e o não provimento de sua irresignação.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA